Tribunal: STF
Processo: RHC 215033
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gildson dos Santos Soares contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 709820/PA (documentos eletrônicos 36 e 37).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] há três situação de absoluto constrangimento.



    1º) Não há autoria e materialidade. Assim: não restou quebrada qualquer cautelar imposta.



    2º) Ultrapassado 08 (oito) meses, havendo substituição pelo juízo militar da prisão preventiva pelas cautelares de preferência; demonstra inexistir razoabilidade mínima para manter a prisão preventiva noutro processo a qual foi restaurada por esta.



    3º) há total falta de segurança jurídica. Senão vejamos:



    3.a) O juízo decretador da prisão preventiva a qual gerou restauração da prisão preventiva combatida, diante do constrangimento evidenciado pela não conclusão do PIC, aplicou as cautelares de preferência. Logo, resta evidente ser absolutamente suficiente as medidas menos evasivas. Contudo, o outro órgão do Poder Judiciaria, estadual o qual restauro à prisão preventiva, motivada pela decisão revogada, mante se inerte. Há, então, conflitos de decisões. Logo, o único prejudicado é quem tem o processo como instrumento de garantia.



    3.b) há possibilidade de antagonismos de decisões judiciais, notadamente no processo penal, quando há conectividade da decisão? Devendo ser considerado à Justiça Militar Especial, ou seja, tem preferência à Justiça Comum” (pág. 12 do documento eletrônico 39).



    Ao final, pede “[...] pelo conhecimento e deferimento do Recurso, restaurando as cautelares de preferência” (pág. 22 do documento eletrônico 39).



    Em 4/5/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 56).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE QUE O RECORRENTE NÃO DESCUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFLITO ENTRE AS DECISÕES DO JUÍZO MILITAR E DO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS. FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE DIVERSA MEDIDA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO QUANTO CONHECIDO, NÃO PROVIMENTO” (documento eletrônico 58).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundoAgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Adianto, é o que se dá na espécie.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO PIC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A decretação da prisão preventiva do ora agravante foi lastreada no descumprimento de medidas cautelares diversas – suspensão do exercício de função pública de policial militar no serviço operacional e proibição do porte e da posse de arma de fogo –, circunstância considerada idônea pela jurisprudência desta Corte Superior.



    2. As questões relacionadas às medidas cautelares anteriormente impostas – ausência de fundamentação individualizada para a sua aplicação e excesso de prazo – não foram suscitadas na inicial desta impetração. No ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a impossibilidade de apresentação de novas teses em agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal.



    3. Como já ressaltado no julgamento dos embargos declaratórios, o suposto excesso de prazo para o encerramento do PIC não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza seu exame nesta impetração, por configurar supressão de instância.



    4. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 36).



    Vê-se, pois, que a decisão da Sexta Turma do STJ harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. O recorrente descumpriu as cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.



    Quanto às demais questões trazidas nestes autos, ressalto que elas não foram objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos AgRg nos EDcl no HC 709820/PA (documento eletrônico 36).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator